Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701759-78.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVANIA MARIA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a manutenção da percepção integral dos benefícios previdenciários de pensão por morte e aposentadoria. Para tanto, alega que é pensionista do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal desde 2009 e que está aposentada desde março de 2022. Todavia, assinala que em setembro de 2024 foi obrigada a realizar a opção pelo benefício sobre o qual deveria incidir o desconto previsto no artigo 24 da Emenda Constitucional no 103/2019. Contudo, assinala que o disposto naquele artigo não se aplica aos servidores submetidos ao Regime Previdenciário do Distrito Federal, sendo necessária a regulamentação da matéria. De todo modo, assinala que a quantia retida corresponde a verba de natureza alimentar, causando risco concreto à agravante. Enfim, aponta que após o ajuizamento da ação foi intimada acerca da necessidade de reposição de valores ao erário. Assim, pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a manutenção dos benefícios recebidos, bem como que não seja efetuada a reposição de valores ao erário até o julgamento final do processo. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nesta fase de cognição sumária, não se constata o preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela. Isso porque a administração pública apurou a impossibilidade de acúmulo integral dos benefícios previdenciários. Assim, em sede de cognição sumária, deve prevalecer a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. Ademais, também não se vislumbra o perigo na demora, visto que a parte autora já efetuou a escolha pelo benefício previdenciário há quase 9 meses, não existindo urgência na concessão da medida. Enfim, pontue-se que o objeto do agravo de instrumento se limita a eventual reforma da matéria que consta na decisão agravada. Contudo, a decisão recorrida não possuía como objeto a questão atinente a eventual tutela de urgência para impedir o ressarcimento ao erário, de modo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido quanto à pretensão para que não seja efetuada a reposição de valores ao erário. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator